Tribunal: TJBA
Processo: 8049075-85.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049075-85.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES e outros Advogado(s): YAGO TAVARES DIAS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADO DE ORIGEM QUE FUNDAMENTOU A MEDIDA ADEQUADAMENTE, TENDO EXTERNADO AS RAZÕES DO SEU CONVENCIMENTO UTILIZANDO-SE DE DADOS EXTRAÍDOS DO PRÓPRIO CASO CONCRETO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA NO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE. ENTENDIDMENTO DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVANTE, NO CASO CONCRETO, A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049075-85.2022.8.05.0000, em que figura como impetrante o advogado Yago Tavares Dias, OAB/BA nº 65.243, em favor do paciente JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES, sendo apontado, como autoridade coatora, o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR